Tribunal: STF
Processo: Rcl 85722
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo estado (TJSP), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 3013701-06.2025.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    A DPESP narra que, na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPESP) ajuizou ação civil pública em desfavor “dos Municípios de Barueri e Carapicuíba, bem como dos ocupantes da comunidade conhecida como "Porto de Areia", onde residem aproximadamente 475 famílias, em área consolidada há décadas.”



    Afirma que a “ação visa a remoção integral da comunidade, sob o fundamento de risco ambiental e impossibilidade de regularização fundiária”, bem como que a 



    “obrigação de remoção decorre de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010 e de um convênio posterior (fls. 156/166), que prevê a concessão de atendimento habitacional provisório (auxílio-aluguel) e definitivo (carta de crédito) às famílias, a ser operacionalizado pelos municípios em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).”



    A DPESP destaca que, habilitada nos autos como custos vulnerabilis, apresentou embargos de declaração contra a decisão que estabeleceu um cronograma de desocupação, tendo o Juízo de piso acolhido parcialmente os seus argumentos a fim de reconhecer a natureza de conflito fundiário da demanda e fixar o prazo de 120 dias, o qual, a pedido do Ministério foi reduzido para 60 dias, antecipando a data de uma eventual remoção forçada para 07 de outubro de 2025.



    Relata que contra essa decisão interpôs o Agravo de Instrumento nº 3013701-06.2025.8.26.0000, ao qual o TJSP negou provimento, resultando na manutenção da aludida data fixada para execução da remoção forçada e “afast[ando] a necessidade de remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiário”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação.



    A DPESP pondera que é 



    “fato incontroverso que grande parte da comunidade já aderiu ao plano de remoção e desocupou a área, recebendo as alternativas de atendimento habitacional. A controvérsia que se instala, e que deveria ter sido objeto de análise pela Comissão de Conflitos Fundiários, diz respeito ao núcleo de famílias remanescentes que, até hoje, não tiveram seu direito à moradia assegurado.”



    Assevera haver duas versões conflitantes em relação às 28 famílias remanescentes ao discorrer que:



    “A versão do Poder Público, exposta na contraminuta do Agravo de Instrumento (fls. 21/45), é a de que todas as famílias remanescentes foram devidamente analisadas, e que o não atendimento decorre de critérios técnicos, como ausência de posse à época da selagem, pendências documentais ou até mesmo fraude. Em suma, para a Municipalidade, quem ficou não tem direito ou não o quis.



    (...)



    [e] a versão dos moradores, colhida por esta Defensoria em visita ao local em 08/09/2025 e por meio de formulário virtual preenchido pelas famílias, é diametralmente oposta. O levantamento preliminar com 28 famílias revela que: 



    • 100% dos moradores remanescentes desejam receber o atendimento habitacional para poder sair da comunidade, o que rechaça por completo a tese de "resistência". 



    (...)



    • A principal razão para a permanência, segundo os próprios moradores, é a negativa do direito (32,1%) ou o fato de nunca terem sido procurados (21,4%). 



    (...)



    • Trata-se de uma população de extrema vulnerabilidade, sendo que 92,8% vive com até 1 salário mínimo, 48,1% dos lares possuem crianças e adolescentes, e 96,5% dos responsáveis se declaram negros (pretos ou pardos). 



    (...)



    • A comunidade é consolidada no tempo. O levantamento aponta que quase 80% das famílias residem no local há mais de um ano, sendo que 39,3% afirmaram morar na comunidade há mais de uma década, o que demonstra o profundo enraizamento social e a consolidação dos laços comunitários. ”



    A DPESP, nessa perspectiva, sustenta que 



    “a decisão reclamada, ao invés de aplicar o rito determinado pelo STF, optou por validar a versão do Poder Público e manter a data da remoção forçada, oferecendo como solução medidas mitigadoras: auxílio-aluguel temporário e abertura expressa para discussão futura do mérito sobre o direito de cada uma das famílias que tiveram o atendimento habitacional negado. 



    Reconhece-se que tais medidas representaram avanços em relação ao cenário decorrente da tutela proferida em primeira instância; entretanto. não substituem o devido processo legal. 



    Ao indeferir o pedido de suspensão da reintegração, a autoridade reclamada esvaziou por completo o conteúdo da decisão paradigma. A finalidade da intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, determinada na ADPF 828, é justamente servir como instância de mediação e apuração da verdade em cenários de incerteza como este, antes que qualquer ato de força seja levado a cabo. Negar a sua aplicação sob o argumento de que a situação será resolvida por medidas paliativas é ignorar a natureza prévia e necessária da etapa de mediação, violando, assim, a autoridade desta Suprema Corte. 



    (...)



    Portanto, a decisão reclamada, ao ignorar a superveniência da controvérsia fática e manter o afastamento da Comissão, não apenas descumpre a autoridade da ADPF 828, mas também ignora a própria qualificação jurídica do conflito já estabelecida nos autos de origem, tornando a violação ao devido processo legal ainda mais patente. ”



    A parte reclamante requer que seja concedido o pedido liminar com o fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, assim, obstar “a realização de qualquer ato de remoção forçada na Comunidade Porto de Areia na data de 07/10/2025, ou em qualquer outra, até o julgamento final desta reclamação.”



    No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado com a determinação de “imediata remessa do processo de origem (nº 1500292-27.2025.8.26.0068) à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJSP, para realização de visita técnica e auidiência de mediação, como etapa prévia e obrigatória a qualquer nova designção de data para desocupação”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl nº 85.439, proposta por Cleide Farias Santos, Priscila Franco de Godoy e Angelica Franco de Godoy, na qual compreendi pela ausência de aderência estrita entre os atos apontados como reclamados — constantes nesses autos no e-Doc 3, p. 100-105 — e o que decidido na quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”, ante o fato de inexistir na Ação Civil Pública nº 1500292-27.2025.8.26.0068 prova de ocorrência de suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828.



    Vide trecho de interesse da decisão por mim proferida nos autos da Rcl nº 85.439:



    “No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação Civil Pública nº 1500292-27.2025.8.26.0068, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização.



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



    “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min. Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.”



    Tenho assim que o referido óbice também deve se aplicado nesta reclamatória, a qual tem o mesmo fato jurídico objeto da Rcl nº 85.439.



    Ainda que superado tal óbice, depreende-se do ato apontado como reclamado exarado nos autos do Agravo de Instrumento nº 3013701-06.2025.8.26.0000, no qual restou incontroverso que as autoridades locais vêm adotando medidas eficazes para resguardar o direito à moradia ao proceder o reassentamento dos ocupantes com fornecimento de aluguel e carta de crédito. 



    Ademais, extrai-se do ato reclamado que quase a totalidade das 475 famílias já foram realocadas, restando apenas cerca de 28 famílias, as quais, por força do ato reclamado, lhes foram garantidas os mesmos benefícios daqueles que desocuparam a área litigiosa. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 3013701-06.2025.8.26.0000:



    “A questão é complexa e demanda uma análise cuidadosa dos fatos, ainda mais tratando-se de desocupação de pessoas de suas casas. O uso da força em situações como a presente é medida excepcional e, quando necessário, usada com muita parcimônia. 



    Ao que se viu dos documentos juntados pelas agravadas, a quase totalidade das famílias que ali residiam – com o devido "selo" das prefeituras de que tinham direito ao reassentamento – já foram realocadas e o aluguel social, pago, sem nos esquecer da carta de crédito. Das 475 famílias, segundo mapeamento do Poder Público, restam apenas 18 que não saíram do local ainda, por questões diversas mas, principalmente, falta de documentação adequada. 



    Não se pode olvidar a importância do pleito da Defensoria Pública, preocupada em garantir a dignidade das pessoas que ali vivem. 



    Contudo, as informações trazidas em relação aos que ali estariam ainda vivendo não possuem, em princípio, lastro documental ou qualquer comprovação. E, ao contrário desta situação, as Prefeituras trouxeram substancial conjunto probatório de que houve um cuidadoso estudo e mapeamento das famílias que ali viviam, para seu correto reassentamento com fornecimento de aluguel e carta de crédito.



    De acordo com os dados fornecidos pelas Prefeituras, das 28 (vinte e oito) famílias identificadas pela Defensoria Pública, há 9 (nove) estão com o selo e só não tiveram acesso aos benefícios porque não entregaram documentos. Há, ainda, 6 (seis) que nunca residiram na comunidade e 13 (treze) indeferidos por motivos diversos, desde de pertencimento ao mesmo grupo familiar, que já recebeu selo, como também o caso do Sr ULIAN MENDES, como locador (GENIVALDO OLIVEIRA), que nunca residiu no imóvel e locava a outro possuidor. 



    Portanto, os casos em discussão podem ser reduzidos ao número de 15 (quinze), descontando-se os que já estão habilitados, os pertencentes ao mesmo grupo familiar, os familiares dos possuidores reclusos e os locadores não residentes. 



    De fato, vimos que, quando da chamada "selagem" realizada pelo Poder Público, em que pese transparecer um trabalho sério e minucioso, não houve participação da Defensoria Pública para um eventual contraditório. Por isso, deve-se garantir que haja, se necessário, discussão jurídica quanto ao direito das pessoas que não obtiveram o "selo", oportunizando eventual juntada de documentos para comprovação de seus vínculos com a área, até porque os termos no TAC enfatizam que não importa a origem da posse: a todos devem ser salvarguardados os direitos à solução habitacional . Tal se faz necessário para resguardar situação excepcional de impedimento de comprovação dos requisitos, como, por exemplo, ausência justificada. 



    Assim, a desocupação não elide o direito dos moradores em discutir seu vínculo e lastro com a área, a fim de, oportunamente, sejam-lhe garantidos os mesmos benefícios daqueles que já desocuparam a área e tiveram em seu favor o "selo", o que poderá ser realizado nos mesmos autos. Desta forma, a dignidade das pessoas ali não será maculada.



    Não se olvida que as Prefeituras assumiram compromisso de fornecer os benefícios àqueles que estão habilitados e ainda não entregaram os documentos pertinentes (fls.29 deste agravo) e/ou não assinaram. . A desocupação não tem o condão de retirar tais direitos. Assim que os documentos faltantes forem fornecidos, os benefícios devem ser imediatamente repassados, mas a essas pessoas, que já se encontram com selo devidamente reconhecido, mas pendente de entrega de documentação e/ou assinatura, quando da desocupação, deve ser observado o pagamento do aluguel social, na ação conjunta da CDHU com as Prefeituras .



      Outro enfoque que se deve dar luz é a garantia de que as famílias que ainda residem na comunidade não sejam desamparadas e fiquem desalojadas com a desocupação forçada. Neste passo, mesmo que não estejam dentro da chamada "selagem" e não possuam, portanto, o "selo" e "habilitado", deve-lhes ser garantido um auxílio-aluguel e auxílio-moradia, na ação conjunta da CDHU com as Prefeituras, pelo período máximo de 2 (dois) meses somente àqueles que estejam residindo no local no exato momento da desocupação e que não possuam outro local para morar. Desta forma, não ficarão desamparados e terão um espaço de tempo para se realocar, preservando-se a dignidade e o direito à moradia, principalmente daqueles hipervulneráveis. Contudo, tal benefício excepcional e temporário não poderá ser fornecido a duas pessoas do mesmo núcleo familiar, nem mesmo a locatário e locador do mesmo imóvel que lá não resida. Tal se dá para garantir o princípio fundamental da dignidade humana, com respeito à integridade física e afastamento de tratamento cruel e humilhante.



     Quanto aos demais, há garantia, em contraminuta, de que aqueles que apresentarem documentação pertinente, ou seja, as famílias que possuem selo, mas que ainda possuem pendência de documentação ou assinatura, receberão o aluguel social ou auxílio aluguel a que tem direito, sem contar, ainda, a carta de crédito, o que fica por meio desta decisão também determinado.



    Assim, há comprovação que foram concedidas plenas condições para mudança de residência e desocupação do local. Inclusive há compromisso das prefeituras de que a desocupação ocorrerá de forma pacífica e organizada, estruturada, proporcionando condições dignas aos moradores, como mudança, nova residência temporária, alimentação e etc., o que fica também determinado por meio da presente. Não há notícias de violação da dignidade da pessoa humana. Pelo contrário. 



    Por fim, não vinga a tese de que não houve intimação ou publicidade suficiente das famílias envolvidas já que há comprovação de citação dos moradores em 07/08/2025. 



    Importante ainda frisar que o número diminuto de famílias que estão efetivamente no local – 28 (vinte e oito), pelas informações fornecidas pela Defensoria Pública- não permite encaminhar o caso ao GAORP, tendo em vista que o grupo de questões fundiárias admite, para discussão, um núcleo coletivo a representar ao menos 50 elementos familiares. No mais, não se pode esquecer que a desocupação é objeto de cumprimento de TAC, no qual há ali os termos a serem respeitados. Assim, não se pode falar em regularização para moradia na área. 



    Portanto, não há probabilidade do direito da agravante, de maneira que o efeito suspensivo deve ser INDEFERIDO, com observação de que a desocupação deve ser feita nos moldes explanados pelas Prefeituras, com a devida garantia ao direito de moradia e à dignidade da pessoa humana, em especial, aos vulneráveis, de forma pacífica e organizada, estruturada, proporcionando condições dignas aos moradores, como mudança, nova residência temporária, alimentação e etc.



    Fica determinado, ainda, na forma acima especificada, o pagamento de aluguel social às famílias 'seladas', mas ainda pendentes de documentação e assinatura. 



    Fica determinado, ainda, de forma a atender ao princípio da dignidade humana, o pagamento às famílias que ainda estejam residindo na comunidade, para que não fiquem absolutamente desamparadas e desalojadas com a desocupação forçada, ainda que não estejam dentro da chamada "selagem" , de um auxílio-aluguel e/ou auxílio-moradia, na ação conjunta da CDHU com as Prefeituras, pelo período máximo de 2 (dois) meses, o que deve ser observado somente àqueles que estejam residindo no local no exato momento da desocupação e que não possuam outro local para moradia. 



    Observe-se, ademais, que fica resguardado o direito de eventuais moradores em discutir seu vínculo e lastro com a área, que ficaram impedidos de fazê-lo oportunamente por razões diversas, a fim de, oportunamente, sejam-lhe garantidos os mesmos benefícios daqueles que já desocuparam a área e tiveram em seu favor o "selo", o que poderá ser realizado nos autos principais do presente feito.” (e-Doc 2, p. 65).



    Nessa medida, considerando a atual conjuntura da ocupação em tela, tenho que a alegação de ausência de prévia submissão de Comissão Regional de Soluções Fundiárias arguidas pela DPESP não consubstancia em ofensa ao regime de transição previsto na ADPF nº 828 pelo TJSP, não revelando os argumentos expendidos na petição inicial aptos a instaurar a competência do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal.



    Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente